Tribunal: TJES
Processo: 5003953-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003953-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZABETH MAGNAGO
AGRAVADO: BENEDITO MONTEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Serra, por meio da qual indeferiu a liminar postulada em sede de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, por reputar, em síntese, que
“
havendo fiança como garantia ao pactuado, afigura-se descabida a concessão de liminar para desocupação compulsória, nos termos do art. 59, § 1º, IX da lei de locação
”.

O agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja deferida liminar para “
antecipação da tutela recursal para ordem de despejo, por falta de pagamento, para desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias, uma vez que o contrato de locação não prevê garantia, nos termos do art. 59, §1º, inc. IX, c/c art. 37, ambos da Lei 8.245/1991
”. Alega para tanto que celebrou com o agravado contrato de locação comercial em 01/01/2016, aduzindo que somente foram quitados os meses de março e abril de 2021 após contato com o agravado, de modo que permanece o inadimplemento com relação aos aluguéis desde 10/8/2019, assim como despesas de IPTU e contas de água. Acrescenta que a cláusula relativa à garantia da fiança é nula, tendo em vista que a fiadora é esposa do locatário, o que, segundo entende, não seria válido.

Decisão (id 1467136), mediante a qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1555157).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 1599341).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada perante à origem, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, o requisito da probabilidade do direito não milita em prol da agravante, tendo em vista que suas alegações revelam-se frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada, notadamente porque o contrato de locação comercial objeto da ação originária de despejo, realmente contempla a fiança como modalidade de garantia, conforme expresso na cláusula décima primeira (ID 1455785), nestes termos:

“
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Garantias Locatícias
– Firma o presente instrumento de contrato de locação, na qualidade de Fiadora das obrigações contratuais do Locatário a
Sr.ª SONIA MARIA NUNES MONTEIRO
, brasileira, casada, auxiliar administrativo, portadora da CI nº 463238 – SPTC/ES e do CPF 577255277-53, residente e domiciliada à Rua Capuba, nº 83, CEP 29168-124, Bairro Mata da Serra, Município de Serra/ES
”

Logo, a existência de garantia no contrato de locação, consequentemente, afasta a possibilidade de concessão liminar, nos termo do inciso IX, §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991, confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

A título ilustrativo, com as devidas adequações, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO LOCAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDO REQUISITOS AUSENTES CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA ARTIGOS 37, II E 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1) Em se tratando de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a Lei nº 8.245/91 possui ressalva expressa em relação aos contratos providos de garantia, para que seja concedida liminar para desocupação do imóvel independentemente de prévia oitiva da parte contrária.

2) O contrato de locação que se pretende o despejo encontra-se garantido por fiador, daí porque acertado o Juízo de 1º grau ao indeferir o pedido de liminar, em virtude de seu confronto com o comando normativo aplicável à espécie.

3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJe: 11/07/2019)

Aliás, ainda que fosse discutível a higidez da fiança prestada pela cônjuge do locatário, certo é que a agravante expressamente aceitou dita garantia e ainda a ratificou no aditivo firmado, de modo que buscá-la vê-la desconsiderada apenas para o intento de ver deferida liminar de despejo, denota manifesto comportamento contraditório que, como se sabe, é repudiado pelo direito.

Nesse sentido:

“
[...] 5."A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).[...]” (AgInt no AREsp 712.014/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE DESPEJO – CONTRATO COM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, o requisito da probabilidade do direito não milita em prol da agravante, tendo em vista que suas alegações revelam-se frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada, notadamente porque o contrato de locação comercial objeto da ação originária de despejo, realmente contempla a fiança como modalidade de garantia, conforme expresso na cláusula décima primeira (ID 1455785), o que afasta a possibilidade de concessão liminar, nos termo do inciso IX, §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991.

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.